Tribunal: STF
Processo: AI 409331
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. PRECATÓRIO.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
I. - A atividade do Presidente do Tribunal de Justiça desenvolvida no
processamento de precatório tem natureza administrativa e não jurisdicional,
não se qualificando, assim, como causa a desafiar o manejo do recurso
extraordinário.
II. - Agravo não provido.